Tribunal: TJBA
Processo: 8047299-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047299-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: EDMILSON ALCANTARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA. BLOQUEIO DE CONTA. ECONOMIA COMPARTILHADA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRADITÓRIO. ABUSO DE DIREITO.

A relação jurídica estabelecida entre plataforma digital de transporte e motorista autônomo, embora não configure típica relação de consumo, está sujeita aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

O bloqueio de conta de motorista sem prévia notificação e sem oportunidade de defesa configura abuso de direito, por violação aos princípios da boa-fé objetiva e do contraditório, cuja eficácia horizontal se estende às relações contratuais privadas.

A liberdade contratual não autoriza condutas abusivas que suprimam direitos básicos dos usuários, devendo a plataforma adotar procedimentos transparentes com comunicação clara das infrações antes do bloqueio definitivo.

Comprovado que a plataforma representava a principal fonte de renda do autor e que o bloqueio ocorreu de forma ilícita, são devidos lucros cessantes correspondentes ao período em que permaneceu indevidamente impedido de utilizar o aplicativo.

O bloqueio indevido e abrupto da conta, com interrupção da principal fonte de renda e negativa do direito de defesa, gera dano moral indenizável por ofensa à dignidade do trabalhador autônomo.

Honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente à sucumbência recíproca, mostram-se adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047299-76.2024.8.05.0001, em que é apelante 99 TECNOLOGIA LTDA. e apelado EDMILSON ALCANTARA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .